Tribunal: TJES
Processo: 5000213-60.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000213-60.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DANIELA TORETTA DA SILVA LIMA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTORA RECEBEU LIGAÇÃO SUPOSTAMENTE DA REQUERIDA PELO NÚMERO (27) 3322-1300 COM A INFORMAÇÃO DE UMA TRANSFERÊNCIA SUSPEITA NO VALOR DE R$1.000,00 (MIL REAIS) EM SUA CONTA BANCÁRIA. TERCEIROS QUE SE PASSAVAM PELO BANCO DEMANDADO POSSUÍAM INFORMAÇÕES PESSOAIS DA AUTORA. ADEMAIS, O NÚMERO TELEFÔNICO UTILIZADO É O MESMO CONSTANTE NO SITE DA DEMANDADA. APÓS SEGUIR O PASSO A PASSO INDICADO PELOS GOLPISTAS A AUTORA CONSTATOU A OCORRÊNCIA UM CRÉDITO NO VALOR DE R$15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECENTOS REAIS) E POSTERIORMENTE UM PIX DE R$ 16.890,00 (DEZESSEIS MIL OITOCENTOS E NOVENTA REAIS), PARA ZILDA DA SILVA OLIVEIRA, BANCO BMG, SENDO DEBITADO ALÉM DO VALOR CREDITADO R$990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS) QUE ESTAVA EM SUA CONTA BANCÁRIA. A
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA RATIFICAR A LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO, DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DA PARTE AUTORA JUNTO AO REQUERIDO NO VALOR DE
R$15.900,00 (QUINZE MIL E NOVECENTOS REAIS)
, CONDENAR o REQUERIDO A PAGAR A PARTE AUTORA O VALOR DE R$ 990,00 (NOVECENTOS E NOVENTA REAIS), BEM COMO R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DO REQUERIDO PUGNANDO, PRELIMINARMENTE, PELO ACOLHIMENTO DO CERCEAMENTO DE DEFESA EM FUNÇÃO DO INDEFERIMENTO DO DEPOIMENTO PESSOAL DA AUTORA E, EM MATÉRIA MERITÓRIA, REQUER A IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
INICIALMENTE,
REJEITO A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. O ALEGADO DEPOIMENTO É PLENAMENTE DISPENSÁVEL, HÁ NOS AUTOS PROVAS CONTUNDENTES DA DINÂMICA DOS FATOS, INCLUSIVE COM NARRATIVA DA SITUAÇÃO OCORRIDA EM BOLETIM DE OCORRÊNCIA PELA PRÓPRIA REQUERENTE. ASSIM COMO O JUÍZO DE PISO NÃO ENTENDO SER NECESSÁRIA A REFERIDA OITIVA. JÁ RELACIONADA AO MATÉRIA DE MÉRITO ENTENDO QUE NÃO HÁ RAZÃO NOS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO RECORRENTE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO RECORRENTE. AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. A AUTORA RECEBEU LIGAÇÕES DO NÚMERO DE TELEFONE OFICIAL DA REQUERIDA. A RECORRIDA NÃO PODERIA CRER QUE TERCEIROS POSSUÍAM INFORMAÇÕES PRIVILEGIADAS SOBRE SEU CADASTRO JUNTO A PARTE RÉ, CONFORME OCORREU NO CASO EM TELA. REFUTO A EVENTUAL CULPA EXCLUSIVA DA CONSUMIDORA ALEGADA PELO RECORRENTE, POIS, EM VERDADE, ELA FORA, TAMBÉM, VÍTIMA DA FRAUDE E NÃO HÁ PROVA DE SUA CONCORRÊNCIA PARA O IMPLEMENTO DE TAL FATO DELITUOSO. DESTACO A APLICAÇÃO DA
"Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."
QUANTO À ALEGAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR FATO DE TERCEIRO, DIGO QUE O ESTELIONATO NÃO SE AMOLDA A TAL FIGURA, TENDO EM VISTA SER O SEU ADVENTO RISCO INERENTE À ATIVIDADE POR ELE DESENVOLVIDA, CARACTERIZANDO-SE COMO VERDADEIRO FORTUITO INTERNO.
DANO MORAL CONFIGURADO. A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.